Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711612-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICARO GREGORIO DE LIMA AGRAVADO: SERGIO RICARDO SAMPAIO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente ICARO GREGÓRIO DE LIMA contra a decisão (Id 188686967) proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0700775-32.2024.8.07.0011, que determinou emenda à inicial para incluir o advogado originário no polo ativo ou indicar meios para sua intimação, adequar a planilha de cálculos para incluir os honorários sucumbenciais da demanda principal e da reconvenção, alterar o valor da causa e complementar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Narra, em suma, que pretende a satisfação dos honorários sucumbenciais fixados em grau recursal; que a ação foi inicialmente patrocinada pelo advogado, Dr. Giderson, o qual substabeleceu os poderes sem reservas em 04/02/2023, dias após a prolação da sentença; que houve ressalva que os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença seriam de titularidade do causídico que o antecedeu. Expõe que opôs embargos declaratórios e interpôs apelação, vindo a lograr êxito junto ao Colegiado quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, especialmente quanto à reconvenção, o que ensejou a distribuição do cumprimento de sentença em seu favor quanto a tal parcela, ante a não participação do advogado originário em sede recursal, de modo a não pretender executar os honorários de titularidade do advogado que o antecedeu. Sustenta a desnecessidade de intervenção do advogado originário, conforme inteligência do art. 26 do EOAB, por se tratar de substabelecimento sem reserva de poderes, sendo a determinação de emenda contrária à norma e ao entendimento jurisprudencial que colaciona, de modo a ensejar o regular prosseguimento do feito. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, tendo em vista a ordem de cancelamento da distribuição, de modo a determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a determinação até o julgamento definitivo do mérito recursal. Ao final, requer a reforma da decisão para determinar o recebimento do cumprimento de sentença e posterior prosseguimento. Preparo recolhido (Id 57178418/67178419). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se ser indevida a pleiteada antecipação de tutela recursal, devendo, contudo, ser atribuído o efeito suspensivo. Por um lado, nota-se que a determinação do imediato prosseguimento do feito de origem poderá ensejar a prática de atos processuais que, a depender do resultado do julgamento do mérito, poderão ser anulados, caso não prospere a tese do recorrente. Neste aspecto, revela-se mais propício ao feito apenas a concessão de efeito suspensivo, ante a possibilidade de prejuízo ao agravante e ao resultado útil ao presente recurso, caso se mantenha a ordem de emenda, a qual poderá ensejar o cancelamento da distribuição ou forçar a parte a cumprir a determinação do Juízo de origem, que, todavia, ainda constitui o próprio objeto de irresignação no presente agravo de instrumento, a ser dirimido por ocasião do julgamento de mérito. Consigne-se, ainda, ser inviável e desarrazoado esperar para apreciar a questão apenas por ocasião de eventual apelação. Logo, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações acerca da necessidade ou não da emenda determinada no caso. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e concedo o efeito suspensivo ao recurso, de modo a apenas sobrestar a ordem de emenda em questão até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária contrarrazões, ante a ausência de citação/intimação na origem I. Brasília-DF, 22 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora